Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719835-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAMIZO INACIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO PEDRO FERREIRA GOMES NUNES REPRESENTANTE: JUVALDI GOMES NUNES DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se das informações prestadas pelo Juízo a quo, que a parte Agravante/Executada foi intimada da penhora realizada nos autos (id. 14662860). No mesmo sentido, o Agravado em suas contrarrazões, afirma que “houve localização do bem que foi penhorado por meio de processo físico” (id. 12029044, p. 8). Ocorre que, nada obstante essas informações, não se evidencia dos autos originários documento que comprove a efetivação da penhora. Igualmente, não há demonstrativo de que a carta precatória com a referida ordem de constrição tenha sido cumprida e devolvida ao Juízo de origem. Por esta razão, considerando que a parte Agravada noticia expressamente na resposta do agravo que houve penhora do bem imóvel, intime-se a parte recorrida para que esclareça documentalmente nos autos se efetivamente a penhora do imóvel foi cumprida, trazendo, inclusive, e, se possível, o comprovante quanto a afirmação de que bem em questão foi penhorado. Prazo 15 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora